Tribunal: TJBA
Processo: 8062475-35.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062475-35.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JEFFERSON FERREIRA DE ALMEIDA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. EXIGÊNCIA DE CNH CATEGORIA “B” E DECLARAÇÃO DE BENS COMO CONDIÇÃO PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. COLEGIALIDADE. INGRESSO NO CURSO NÃO EQUIVALE À POSSE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 266/STJ. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO ELIMINATÓRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por candidato eliminado do Concurso Público para Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia (Edital SAEB/05/2022), em razão da não apresentação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria “B”, e da Declaração de Bens no momento anterior à matrícula no Curso de Formação. O impetrante sustenta a ilegalidade do ato administrativo eliminatório, pleiteando sua anulação e a continuidade no certame até a posse. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência da CNH e da Declaração de Bens pode ser imposta como condição para a matrícula no Curso de Formação, fase anterior à posse no cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia; e (ii) estabelecer se a eliminação do candidato por ausência desses documentos em fase intermediária do concurso ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR Em que pese tivesse entendimento contrário, a jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia se firmou no sentido de que a exigência da CNH categoria “B” somente é legítima no momento da posse efetiva no cargo de Soldado da Polícia Militar, e não na matrícula no Curso de Formação, conforme precedentes reiterados da Seção Cível de Direito Público. O Curso de Formação configura fase eliminatória do concurso e não se confunde com o ato de posse, de modo que o candidato, até sua conclusão com aproveitamento, ainda não possui vínculo efetivo com a Administração Pública, figurando apenas como Praça Especial em formação. A exigência antecipada da CNH, ainda que prevista no edital, mostra-se desproporcional, sobretudo quando o candidato demonstra diligência para sua obtenção e apresenta o documento no curso do processo, conforme reconhecido em julgados anteriores aplicando a Súmula 266 do STJ. A Declaração de Bens, enquanto instrumento de controle patrimonial, é documento exigível no momento da posse, não havendo previsão legal que autorize a eliminação do candidato por sua ausência em fase anterior, principalmente quando o documento foi apresentado posteriormente. A Administração Pública deve observar os princípios da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da vinculação ao edital, mas sem incorrer em excesso de formalismo que restrinja indevidamente o acesso aos cargos públicos. A eliminação do candidato antes da posse por ausência de documentos cuja exigência somente se justifica no momento da investidura definitiva no cargo revela-se ilegal e violadora de direito líquido e certo. IV. DISPOSITIVO E TESE: Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062475-35.2023.8.05.0000, em que figuram como Impetrante JEFFERSON FERREIRA DE ALMEIDA e como Impetrados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador, . Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça